Tribunal: TJMT
Processo: 1037775-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037775-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), WILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 205.147.511-34 (APELADO), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO), MARIANA SILVA FAVERO - CPF: 028.350.941-48 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL INFERIOR AO VALOR APURADO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE MORA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 967 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face de WILSON PEREIRA DA SILVA, sob fundamento de que o depósito judicial efetuado (R$ 33.728,68) foi insuficiente para quitação integral da obrigação contratual, reconhecida em ação de prestação de contas conexa no valor de R$ 61.357,52. O apelante alegou cerceamento de defesa, ausência de fundamentação própria na sentença, recusa do credor, validade do valor consignado com base em contrato de honorários e erro na fixação dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação própria; (ii) verificar se o valor consignado judicialmente é suficiente para fins liberatórios; e (iii) estabelecer se a condenação em ônus sucumbenciais foi equivocada diante da alegada quitação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de fundamentos de ação de prestação de contas conexa não compromete a validade da sentença em ação de consignação em pagamento.

A insuficiência do depósito judicial realizado pelo devedor, sem prova de controvérsia legítima sobre o valor da obrigação, impede o reconhecimento de efeito liberatório.

A inexistência de recusa injustificada do credor afasta a configuração da mora e a viabilidade da ação consignatória.

No caso concreto, tendo sido apurado, em ação de prestação de contas, valor superior ao montante consignado, resta caracterizada a insuficiência do depósito, o que impede o reconhecimento da quitação da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1037775-23.2023.8.11.0041, movida por HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA em face de WILSON PEREIRA DA SILVA, julgou improcedente a ação, nesses termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na ação de consignação em pagamento proposta por HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA em face de WILSON PEREIRA DA SILVA. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da causa, ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §2o, art. 85).”

Nas razões de Id. 318807385, a parte apelante em síntese, aduz preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação própria e indevida vinculação a sentença proferida na ação de prestação de contas ainda não transitada em julgado, a qual, inclusive, estaria sendo impugnada por meio de recurso.

Assevera a desconsideração de provas essenciais, como notificações extrajudiciais e comunicação telefônica, que comprovariam a recusa do recorrido em receber os valores e a prestação de contas oferecida, caracterizando a boa-fé do consignante e a mora do credor.

Narra a legalidade do contrato de honorários, com amparo em parecer da OAB/MT e jurisprudência, sustentando que os valores cobrados estavam dentro dos parâmetros éticos e previamente pactuados, bem como a impossibilidade de revisão contratual em sede de ação de prestação de contas, citando precedentes do STJ sobre a inadequação da via eleita para este fim.

Prossegue asseverando a violação ao artigo 544, parágrafo único, do CPC, pela ausência de impugnação válida do valor consignado na contestação apresentada pelo apelado, o que implicaria a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial e excesso da sentença, ao extrapolar os limites da lide e decidir
ultra petita
ao revisar cláusulas contratuais e fixar valores sem pedido específico da parte ré.

Afirma equívoco na condenação em ônus sucumbenciais, uma vez que não haveria valor remanescente a ser pago ao apelado, sendo o depósito realizado suficiente para exoneração da obrigação, razão pela qual requereu a inversão dos encargos processuais.

Ao final, o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar procedente a ação de consignação e reconhecer a quitação da obrigação, com a consequente condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, inclusive os recursais.

Contrarrazões recursais de Id. 318807389 pelo desprovimento do recurso. Preliminar de recurso protelatório.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia originou-se do inconformismo do apelante com a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido consignatório, por entender que o valor depositado judicialmente (R$ 33.728,68) não era suficiente para quitação integral da obrigação contratual, reconhecendo-se, na ação de prestação de contas conexa (Processo n. 1028565-45.2023.8.11.0041), que o apelado é credor da quantia de R$ 61.357,52.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

Do cerceamento de defesa

Aduz o apelante a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação própria e indevida vinculação a sentença proferida na ação de prestação de contas ainda não transitada em julgado.

Inicialmente, afasto a alegação recursal de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou suposta indevida vinculação a outro processo.

O julgador singular fundamentou sua decisão com base na apuração de valores operada na ação de prestação de contas n. 1028565-45.2023.8.11.0041, processo conexo e de natureza complementar à presente demanda, cuja decisão é perfeitamente apta a repercutir no deslinde da ação de consignação.

A atuação judicial está, neste ponto, em harmonia com o art. 355, I, do CPC, diante da desnecessidade de produção de novas provas, e, mais importante, respeita os limites constitucionais do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88).

Assim,
rejeito
a preliminar.

Do recurso protelatório

O apelado, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, por supostamente revestir-se de caráter manifestamente protelatório, argumentando que o apelante apenas repisa teses anteriormente debatidas e rechaçadas na ação de prestação de contas conexa, notadamente quanto à legalidade dos honorários advocatícios e à suficiência do depósito efetuado.

Pugna, assim, pela aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, consistente em multa por litigância de má-fé em sede recursal.

Não assiste razão ao apelado.

É certo que o recurso de apelação, para além de sua admissibilidade formal, deve ser exercido com observância dos deveres de lealdade processual e boa-fé, não se prestando à mera reiteração de teses já definitivamente afastadas. Todavia, no presente caso, a apelação deduzida não se revela temerária nem abusiva, tampouco destituída de fundamentos jurídicos mínimos que justifiquem seu conhecimento.

Ainda que as matérias tenham sido enfrentadas na ação de prestação de contas, a presente apelação questiona, de forma objetiva, a aplicação dos efeitos daquela decisão à ação de consignação em pagamento, o que representa ponto autônomo e passível de controle jurisdicional. O simples desdobramento de teses jurídicas conexas não pode ser confundido com reiteração meramente procrastinatória, sobretudo porque o processo de consignação possui natureza própria e regime jurídico específico.

A caracterização da má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, elemento que não se verifica nos autos. Inexistente, pois, qualquer fundamento que autorize o reconhecimento da má-fé recursal ou a imposição de multa por conduta temerária.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada nas contrarrazões.

Prosseguindo no exame do mérito recursal.

O cerne da controvérsia cinge-se à análise da suficiência do valor consignado e da validade jurídica da conduta do apelante, à luz da sentença proferida na ação de prestação de contas conexa, que apurou o saldo efetivamente devido.

O apelante sustenta que efetuou o depósito judicial no valor de R$ 33.728,68 com base em cálculo próprio, amparado por contrato de honorários firmado com o apelado, alegando, ainda, ter demonstrado boa-fé e tentativa extrajudicial de pagamento. Contudo, tais alegações não resistem à análise jurídica e probatória à luz do ordenamento e da jurisprudência consolidada.

É assente na jurisprudência e na doutrina que o depósito judicial em ação de consignação em pagamento tem natureza liberatória, sendo instrumento legítimo à disposição do devedor que, diante de óbice indevido ao adimplemento, busca a extinção da obrigação e o correspondente recibo de quitação.

A sentença recorrida reconheceu, com base em decisão já proferida na ação de prestação de contas, frisa-se, ajuizada em data anterior a presente ação de consignação em pagamento, que o valor efetivamente devido ao apelado era de R$ 61.357,52, o que torna incontroverso que o depósito realizado foi parcial. O apelante, portanto, não logrou demonstrar a existência de controvérsia legítima sobre o valor da obrigação capaz de justificar a consignação por valor inferior, tampouco a existência de recusa injustificada do credor em recebê-lo.

Com efeito, o valor depositado judicialmente representa sensível diferença em relação ao saldo devedor efetivo, comprometendo a finalidade própria da consignação em pagamento, que pressupõe o depósito do valor integral da dívida, salvo se comprovada controvérsia legítima e bem delimitada acerca do
quantum
devido, o que não se verifica no caso concreto.

Convém ainda destacar que a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.108.058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 967), fixou orientação firme no sentido de que:

“Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”
(Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE FRAUDE.
DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de consignação em pagamento proposta por beneficiária do INSS em desfavor de instituição financeira, com o objetivo de extinguir obrigação oriunda de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude. A autora alegou tentativa de quitação da dívida por meio de notificação extrajudicial e depósito judicial de valor que considerava devido, porém não obteve resposta da instituição ré. A sentença reconheceu a insuficiência do valor depositado e a ausência de recusa expressa do credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a tentativa de pagamento extrajudicial frustrada autoriza o ajuizamento da ação de consignação em pagamento; e (ii) saber se o depósito de valor inferior ao saldo devedor contratual, com base em cálculo unilateral, é suficiente para extinguir a obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de consignação em pagamento exige demonstração de recusa expressa e injustificada do credor. A autora não comprovou ter esgotado os meios ordinários de comunicação com a instituição financeira. O valor depositado judicialmente não corresponde à integralidade da dívida contratual reconhecida em ação anterior transitada em julgado, sendo inviável a liberação da obrigação mediante pagamento parcial. A jurisprudência consolidada no Tema 967 do STJ estabelece que a insuficiência do depósito implica improcedência da demanda, pois o pagamento parcial não extingue o vínculo obrigacional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de recusa injustificada do credor inviabiliza a propositura de ação de consignação em pagamento. 2. O depósito de valor inferior ao integralmente devido, sem controvérsia legítima e comprovada quanto ao montante, conduz à improcedência da ação.”
(N.U 1007609-91.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

No caso dos autos, a inexistência de recusa injustificada por parte do credor, somada à expressiva divergência entre o valor consignado e aquele efetivamente devido, afasta a possibilidade de acolhimento da pretensão formulada pela autora, ratificando, por conseguinte, o acerto do julgamento de improcedência da demanda.

Ora, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que as notificações extrajudiciais trazidas no Id. 318806976 e ss., somente foram expedidas após o ajuizamento da ação de prestação de contas de no 1028565-45.2023.8.11.0041, o que afasta a alegada boa-fé da parte apelante e mora da parte apelada.

Outrossim, além de não haver consenso quanto ao valor devido, a apuração judicial já havia sido realizada por meio de processo autônomo, afastando qualquer alegação plausível de dúvida ou controvérsia justificável.

Tampouco prospera a invocação de suposta nulidade por sentença
ultra petita
ou
citra petita
. A sentença limitou-se a aplicar corretamente o resultado da prestação de contas ao presente feito, sem inovar ou extrapolar os limites do pedido. A alegação de que a sentença teria revisado cláusulas contratuais no bojo da prestação de contas deve ser discutida no processo respectivo, não sendo objeto desta demanda, que se restringe à verificação da suficiência do pagamento.

De igual modo, não se verifica afronta ao art. 544, parágrafo único, do CPC, já que a contestação do réu indicou de forma suficiente, com base na decisão judicial proferida na ação conexa, que o valor depositado era inferior ao que lhe era devido.

Portanto, não há dúvida de que, à luz da jurisprudência e da legislação aplicável, o valor consignado foi insuficiente para fins de quitação da obrigação, motivo pelo qual não há falar em efeitos liberatórios ou extinção da obrigação principal.

A sentença merece, pois, integra manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos mesmos moldes fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025